Tribunal: TJSP
Processo: 1027047-31.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Prestação de serviços – Energia elétrica – Ação declaratória de inexigibilidade de débito de consumo estimado, cumulada com indenização por dano moral – Serviço interrompido – Sentença de procedência parcial – Declaração de inexistência de débito, de nulidade de Termo de Confissão de Dívida-TCD e ré condenada ao restabelecimento dos serviços – Recurso exclusivo do autor – Pretensão à

Ementa:
Prestação de serviços – Energia elétrica – Ação declaratória de inexigibilidade de débito de consumo estimado, cumulada com indenização por dano moral – Serviço interrompido – Sentença de procedência parcial – Declaração de inexistência de débito, de nulidade de Termo de Confissão de Dívida-TCD e ré condenada ao restabelecimento dos serviços – Recurso exclusivo do autor – Pretensão à indenização por dano moral – Débito inexigível e cobrança indevida de consumo estimado – Dano moral tipificado com a interrupção do serviço – Unidade consumidora que corresponde a condomínio residencial – Energia elétrica destinada à área comum, como portão elétrico, cerca elétrica – Risco de infortúnios graves durante o período de suspensão do fornecimento dos serviços, diante da falta de segurança necessária – "Quantum" (R$ 5.000,00) razoável e proporcional – Atualização desde o arbitramento e juros de mora desde a citação, na responsabilidade contratual – Procedência integral da pretensão – Ônus de sucumbência a cargo da ré – Honorários advocatícios arbitrados em atenção ao trabalho na fase recursal (art. 85, § 11, do novo CPC) - Recurso provido.